Tribunal: TJMT
Processo: 1021240-74.2025.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021240-74.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA AZENILDA PEREIRA - CPF: 654.816.901-87 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.953.742/0001-20 (REU), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AUTOR), MARIA AZENILDA PEREIRA - CPF: 654.816.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. ABERTURA DA FARMÁCIA POPULAR AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. VÍCIO DE INICIATIVA. SEPARAÇÃO DE PODERES. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Município de Barra do Bugres em face da Câmara Municipal, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.710/2025, que impôs ao Poder Executivo a abertura da Farmácia Municipal Popular aos finais de semana e feriados. O Município sustenta vício de iniciativa e afronta ao princípio da separação dos poderes. A Câmara Municipal defende a validade da norma, invocando interesse local. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do pedido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar:

(i) se a Lei Municipal n. 2.710/2025 incorreu em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, ao tratar de matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo;

(ii) se a norma afronta materialmente o princípio da separação e independência dos poderes.

III. Razões de decidir

3. Compete privativamente ao Prefeito dispor sobre criação, estruturação e atribuições de órgãos da Administração Pública municipal, bem como sobre regime jurídico de servidores e serviços públicos (CF/1988, art. 61, § 1º, II; CE/MT, art. 195, parágrafo único, incisos II e III; LOM/Barra do Bugres, art. 48).

4. A lei impugnada, de iniciativa parlamentar, impôs obrigações administrativas ao Executivo, caracterizando vício de iniciativa e ingerência indevida na gestão pública.

5. Configura-se também inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da separação de poderes (CE/MT, arts. 9º e 190), uma vez que a norma suprimiu a competência discricionária do Executivo para avaliar conveniência, oportunidade e viabilidade das medidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.

Tese de julgamento
: “1. É inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que imponha ao Poder Executivo a abertura de serviços públicos, por caracterizar vício de iniciativa e afronta ao princípio da separação dos poderes. 2. Compete privativamente ao Prefeito dispor sobre a organização, funcionamento e atribuições da Administração Pública municipal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 61, § 1º, II; CE/MT, arts. 9º, 190 e 195, parágrafo único, incisos II e III; LOM/Barra do Bugres, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, ADI 2386063-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, Órgão Especial, j. 13.08.2025; TJMT, N.U 1015771-18.2023.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Desembargador José Luiz Leite Lindote (Relator)

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
Município de Barra do Bugres
em face da
Câmara Municipal do Município
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.710, de 09 de junho de 2025, que estabelece obrigações ao Poder Executivo Municipal quanto à abertura da Farmácia Municipal Popular aos finais de semana e feriados.

Alega que a lei impugnada padece de inconstitucionalidade formal, por violar a competência privativa do Chefe do Poder Executivo e, portanto, o princípio da separação dos poderes.

Aponta, de outra via, que a abertura da farmácia municipal aos finais de semana implica diretamente na estruturação de serviços públicos, organização administrativa, contratação de pessoal e aumento de despesas, sendo que a lei foi aprovada sem qualquer estudo prévio ou planejamento.

Requer a concessão da liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal n. 2.710/2025, até o julgamento de mérito da presente ação.

No mérito, postula a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.710/2025.

Pedido de desistência da ação (id. 296587354) indeferido (id. 296675860).

Adotado o rito abreviado disposto no art. 12, da Lei 9.868/99.

Em informações (id. 312930882), a Câmara Municipal de Barra do Bugres defende a constitucionalidade da norma e que assente o vício de iniciativa, por tratar de matéria de interesse local. Complementa que a competência do legislativo para propor a matéria deriva da autonomia administrativa disposta no art. 134, incisos III e VII do Regimento Interno. Requer a improcedência da ação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela procedência da ação. (id. 315792393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Desembargador José Luiz Leite Lindote

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Município de Barra do Bugres
em face da
Câmara Municipal do Município
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.710, de 09 de junho de 2025, que estabelece obrigações ao Poder Executivo Municipal quanto à abertura da Farmácia Municipal Popular aos finais de semana e feriados.

Na hipótese, enquanto o Município argui a inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) e material (separação de poderes) da Lei n. 2.710/2025, a Câmara Municipal defende a constitucionalidade da norma, sob o viés de se tratar de norma de interesse local.

Assim exposto, a questão central consiste em verificar se a Lei Municipal n. 2.710/2025, de iniciativa parlamentar, ao estabelecer a abertura da Farmácia Municipal Popular aos finais de semana e feriados, padece de inconstitucionalidade formal e material.

Estabelecida a controvérsia, a lei impugnada tem o seguinte teor:

De acordo com as razões iniciais, a impugnação se volta contra a exigência de abertura da farmácia popular municipal em todos os sábados, domingos e feriados em horário idêntico ao praticado durante os dias úteis.

Pois bem. A lei ora transcrita se origina de projeto de iniciativa parlamentar, tudo a indicar estar o édito eivado de inconstitucionalidade por vício de iniciativa e por ofensa ao princípio da separação e independência dos Poderes.

Assim se diz, porque ao determinar a abertura da farmácia popular em todos os finais de semana e feriados, acaba por interferir diretamente na organização administrativa do Poder Executivo Municipal.

Essencial ter presente que o rol de competências privativas do Prefeito Municipal vem previsto na art. 195 e incisos da

Constituição do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I – matéria orçamentária e tributária;

II – servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III – criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV – criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.

A Lei Orgânica do Município de Barra do Bugres, em consonância com a Constituição Estadual, também prevê em seu art. 48, parágrafo único, incisos II e III, que são de iniciativa do Prefeito os projetos de lei que disponham sobre "serviços públicos do município, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria" e "criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e dos órgãos da administração pública municipal".

De notar-se assim que, não obstante o regramento tenha propósitos válidos, ao determinar o funcionamento da Farmácia Municipal "Popular" aos finais de semana e feriados, o Legislativo acabou por extrapolar o limite constitucional da atuação parlamentar, incorrendo em vício de iniciativa e afronta ao princípio da Separação de Poderes.

Cumpre realçar que a norma atua de maneira direta na organização da estrutura municipal, inclusive, com a necessidade de remanejamento ou contratação de pessoal, impondo, assim, eventuais obrigações administrativas, o que adentra indevidamente na esfera de competência do Executivo.

Ensina Hely Lopes Merelles:

“O Legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato; o Executivo consubstancia os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos da administração.” (in Direito Municipal Brasileiro, São Paulo: Malheiros Editores, 35ª ed., pág. 644)

Conclui-se, desta feita, que a proposição legislativa municipal interferiu diretamente na organização e estruturação dos órgãos da administração pública municipal, situação que revela hipótese de inconstitucionalidade formal de natureza subjetiva, que se configura quando a proposição normativa tem origem em agente político que não detém competência legal para tanto.

Vale dizer, patente a inconstitucionalidade formal da Lei n. 2.710/2025, uma vez que houve invasão de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Do ponto de vista material, também se apresenta a inconstitucionalidade por afronta ao princípio da Separação dos Poderes previsto nos artigos 9º e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que tolhe a iniciativa privativa do Prefeito.

Na hipótese, claro o transbordo dos limites na relação entre poderes, já que a norma de iniciativa parlamentar estabelece incumbências concretas e bastante específicas ao Poder Executivo, não deixando margem à Administração, responsável pela organização, avaliar se tal imposição atende a parâmetros de finalidade, razoabilidade, economicidade, eficiência, impessoalidade, etc. Portanto, caberia somente ao próprio Executivo aferir a conveniência e viabilidade da providência ordenada.

Nesse sentido:

Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei Municipal nº 10.180, de 17 de junho de 2024, que "Institui o Programa 'Rua da Saúde'" – Matéria inerente à atividade típica do Poder Executivo, qual seja, de gestão administrativa, cuja organização, funcionamento e direção competem exclusivamente ao Prefeito Municipal, auxiliado por seus colaboradores – Norma impugnada, de origem parlamentar, que criou obrigação à Administração, usurpando, ainda que indiretamente, funções que não lhe competiam, vez que tal matéria, designação de vias e logradouros públicos "para a prática de esportes e exercícios físicos", diz respeito à prestação de serviço público municipal, que deve ser idealizada e realizada pelo próprio Poder Executivo – Violação aos princípios da reserva da Administração e da separação de poderes – Inconstitucionalidade configurada – Ação procedente.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2386063-81.2024.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/08/2025; Data de Registro: 14/08/2025)

Não se pode olvidar, ademais, que a lei guerreada trata de providências que dependem de condições orçamentárias e organizacionais específicas, que não podem ser impostas ao Executivo local, ao qual compete decidir, por meio de um juízo de conveniência e adequação, as medidas passíveis de serem implementadas e aquelas que deverão aguardar conjuntura mais propícia à sua implantação.

Demais disso, a norma atacada impõe horários de funcionamento, o que alterará a rotina de órgãos da administração local, Ademais, certo é que sequer houve indicação de recursos para atendimento das despesas que viriam a surgir com tal normatização.

Nesse passo, ao disciplinar sobre a organização e funcionamento da Administração Pública, o que não faz parte de sua atribuição, passa a haver a inconstitucionalidade de tais dispositivos legais, posto que se configura indevida ingerência nas atribuições de gestão, funcionamento, planejamento, organização e direção do outro Poder.

E a ingerência do Poder Legislativo local na esfera de competência exclusiva do Prefeito implica transgressão ao princípio da independência e harmonia entre os poderes, previsto no artigo 190, da Constituição Estadual.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDAS PARLAMENTARES PELA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL QUE ALTERAM A COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - VÍCIO DE INICIATIVA - ATRIBUIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO E NÃO DO PODER LEGISLATIVO - VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES AFRONTA AOS ARTIGOS 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

As emendas parlamentares impugnadas na presente ação constitucional, de iniciativa da Câmara Municipal de Rondonópolis, ao dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do município, ainda, com ônus ao erário, incide em flagrante violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (artigo 190 da Carta Estadual).

Conforme as balizas dispostas no inciso III do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para a criação, estruturação e atribuição para a organização e funcionamento da administração do município.
(N.U 1015771-18.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

A conclusão, portanto, é de que houve supressão de atribuição reservada ao Chefe do Poder Executivo, traduzindo infringência aos artigos 195, 9º e 190 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Posto isso,
julga-se procedente a presente ação, para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 2.710/2025, do Município de Barra do Bugres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025